Tribunal: TJDFT
Processo: 0708148-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. SEPARAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RESTAURAÇÃO DO VÍNCULO HAVIDO ENTRE OS CÔNJUGES. SENTENÇA MANTIDA

1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito do termo inicial da separação de fato entre o autor e a ré.

2. A separação de fato cessa as obrigações conjugais e põe fim ao regime de bens.

3. É atribuição da parte o ônus de comprovar o fato constitutivo da sua pretensão nos termos do art. 373, do CPC .

4. Diante da inexistência de elementos probatórios para atestar ter havido, entre a ré e o autor a restauração do vínculo havido entre as partes, não é possível a partilha de imóvel adquirido na constância da separação de fato.

5. Recurso conhecido e desprovido.